Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-24.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800260-24.2021.8.14.0105

APELANTE: JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA DEMONSTRADA.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A autoria se encontra comprovada através do reconhecimento do acusado pela vítima, realizado na fase inquisitorial, ID 26770597, fl. 13 do IPL. Do mesmo modo a vítima reconheceu o recorrente e o réu Talisson Dias da Costa, como autores do delito, corroborando com os depoimentos dos Policiais Militares, que foram uníssonos em suas narrativas, inclusive assegurando que a vítima os havia conduzido até os réus na data do crime. Ademais, descreveu de maneira uníssona todo o desenrolar da ação delituosa, tendo, inclusive, identificado o réu perante a audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo seguro e categórico em apontá-lo como o autor do crime que subtraiu os seus pertences.
2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu observa-se que a pena prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CPB é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.
In casu,
na primeira fase da dosimetria da pena o Juiz sentenciante fixou a pena-base da apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, ou seja, em seu patamar mínimo legal, somente sendo majorada na terceira fase, dada a presença da causa de aumento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de
JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA
, contra Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará às fls. 395/405, sob o ID nº 11028643, que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, além do pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a DENÚNCIA apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às fls. 149/150, sob o ID nº 11028474, que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 07 de maio de 2021, por volta das 23H, na Rua Carlos Gomes, Bairro Novo, nesta comarca, os denunciados JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA e TALISSON DIAS DA COSTA, de forma consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios, mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima Raimundo Edimilson Araújo da Silva.

01. EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Na data acima mencionada, a vítima se encontrava sentada em frente a sua residência quando foi abordada pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta Honda, Modelo Titan, de cor preta.

Na ocasião, o denunciado JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA desceu da motocicleta e com uso de uma arma de fogo ameaçou de morte a vítima e subtraiu o aparelho celular.

Nesse ínterim, TALISSON DIAS DA COSTA ficou na direção da motocicleta, aguardando para imediatamente após empreenderem fuga. A vítima registrou a ocorrência em sede policial e a Polícia Militar conseguiu localizar o denunciado JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA na posse da motocicleta utilizada, bem como TALISSON DIAS DA COSTA, na Praça Gabriel Penha.

A vítima reconheceu os denunciados como sendo os autores do crime, conforme auto de reconhecimento de pessoa ID 26770597. Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitiva do crime, ante os depoimentos colhidos e auto de reconhecimento de pessoa.

Ante o exposto, o Mistério Público denuncia JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA e TALISSON DIAS DA COSTA como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, requerendo que, após o recebimento desta, sejam citados, interrogados, processados e ao final condenados, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas
.”

Inconformado com a SENTENÇA CONDENATÓRIA, o Douto Advogado Pedro Paulo Amorim Barata – OAB/PA nº 25.798 interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL às fls. 476/480, sob o ID nº 11028652, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA) em favor do acusado João Paulo Trindade, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, caso não seja acatado o pedido, pela reforma da dosimetria da pena com a justificativa que o que o apelante é um jovem rapaz, filho mais velho de uma empregada doméstica e que NUNCA praticou nenhuma conduta delituosa.

De outra banda, em sede de CONTRARRAZÕES RECURSAIS às fls. 487/490, sob o ID nº 11028656, o Ministério Público do Estado do Pará, através da Douta Promotora de Justiça Naiara Vidal Nogueira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, ID 12023720, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

Pugna o apelante por sua absolvição, sob a tese de que a autoria e materialidade delitiva foram corroboradas pelo depoimento de testemunhas, todos policiais militares, que apenas afirmaram que no calor do momento haviam sido informadas pela vítima, bem como que a vítima jamais foi localizada para que em juízo ratificasse que fora realmente o ora apelante um dos autores do roubo que havia sofrido.

O pleito não merece procedência.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

Isto porque, a autoria se encontra comprovada através do reconhecimento do acusado pela vítima, realizado na fase inquisitorial, ID 26770597, fl. 13 do IPL.

Do mesmo modo a vítima reconheceu o recorrente e o réu Talisson Dias da Costa, como autores do delito, corroborando com os depoimentos dos Policiais Militares, que foram uníssonos em suas narrativas, inclusive assegurando que a vítima os havia conduzido até os réus na data do crime.

Ademais, descreveu de maneira uníssona todo o desenrolar da ação delituosa, tendo, inclusive, identificado o réu perante a audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo seguro e categórico em apontá-lo como o autor do crime que subtraiu os seus pertences.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítimas descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12).

Assim, não há, pois, que se falar em fragilidade probatória, bem como em condenação com base apenas em provas obtidas em sede policial, haja vista que os depoimentos colhidos em juízo são coerentes e harmônicos entre si, livres de contradição, demonstrando assim, que o réu, cometeu o delito de roubo.

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu. Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, pugna a defesa requereu pela reforma da dosimetria da pena com a justificativa que o que o apelante é um jovem rapaz, filho mais velho de uma empregada doméstica e que nunca praticou nenhuma conduta delituosa.

Da análise dos autos, entendo que o pleito se revela incabível. Vejamos:

O Juiz Sentenciante ao realizar a dosimetria da pena, assim se manifestou:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada a valorar; O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, FIXO a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade do agente (art. 65, I, do CP), ATENUO a pena em 06 (SEIS) MESES, todavia deixo de aplicar em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Não há circunstância agravante. Não há causas de diminuição.Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de AUMENTO de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por dois agentes e com emprego de arma de fogo, o que facilitou a execução da empreitada criminosa. Desta feita, inexistindo outras causas, torno a reprimenda definitiva em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA. Em face do quantum da pena aplicada e em conformidade com as disposições do art. 33 do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o SEMIABERTO”.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu observa-se que a pena prevista no preceito secundário do art. 157, caput, do CPB é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.
In casu
, na primeira fase da dosimetria da pena o Juiz sentenciante fixou a pena-base da apelante em
04 (quatro) anos de reclusão,

e 10 (dez) dias-multa,
ou seja, em seu patamar mínimo legal, somente sendo majorada na terceira fase, dada a presença da causa de aumento.

É cediço, que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CPB.

No presente caso, verifica-se que o Juiz sentenciante apresentou fundamentos idôneos e justificou as suas medidas no decisum condenatório, não devendo a sentença ser reformada nesse sentido, posto que a defesa sequer se deu ao trabalho de aprofundar a sua tese, aduzindo de maneira genérica e em desconformidade com as provas juntadas nos autos do processo.

Assim sendo, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
JOÃO PAULO TRINDADE MOREIRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023